Tribunal: TJES
Processo: 5015608-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015608-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: SIND TRAB V. EMP TRAB AVULSOS ARMAZ GERAIS COM CAFE EM GERAL IMP E EXP NO ES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. SINDICATO DE TRABALHADORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECE A IMUNIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da CF/88, e declarou a inexigibilidade do crédito tributário referente ao IPTU em execução fiscal movida pelo Município de Vitória, mantendo, porém, a cobrança da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos – TCRS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a concessão da imunidade tributária a sindicato de trabalhadores quanto ao IPTU, nos termos do art. 150, VI, "c", da Constituição Federal; e (ii) definir se houve comprovação suficiente dos requisitos exigidos pelo art. 14 do CTN para fruição da imunidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que reconhece imunidade tributária, por se tratar de matéria dotada de carga decisória relevante e autônoma, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
4. Estando o processo eletrônico devidamente instruído e verificada a interposição do recurso dentro do prazo legal, afasta-se a preliminar de intempestividade.
5. A Constituição Federal garante imunidade tributária às entidades sindicais de trabalhadores, desde que preencham os requisitos previstos no art. 14 do CTN, cuja comprovação foi analisada e aceita na origem.
6. O ônus de provar a inobservância dos requisitos da imunidade é do Fisco, que não logrou demonstrar qualquer irregularidade.
7. A manutenção da cobrança da TCRS evidencia a adequação da decisão impugnada, que reconheceu a imunidade apenas quanto ao IPTU.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal alcança os sindicatos de trabalhadores, desde que observados os requisitos do art. 14 do CTN.
2. Cabe ao Fisco demonstrar a ausência dos requisitos legais para o afastamento da imunidade reconhecida judicialmente.
3. O reconhecimento judicial da imunidade não impede a manutenção de cobranças relativas a taxas de serviços públicos divisíveis.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, VI, "c"; CTN, art. 14; CPC, arts. 1.015, parágrafo único, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 251.772, Rel. Min. Ellen Gracie; STF, RE 767.332 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes; TJRJ, APL 0057036-96.2017.8.19.0002; TJMG, APCV 5004408-46.2023.8.13.0699.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que acolheu exceção de pré-executividade manejada pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES AVULSOS DE ARMAZÉNS DE CAFÉ E GERAIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDTRAGES
, reconhecendo a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal e, por conseguinte, declarou a inexigibilidade do crédito tributário relativo ao IPTU, mantendo-se, contudo, a execução no que tange à Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos – TCRS.

Em suas razões, sustenta o agravante, em síntese, que: (i) A decisão compromete de forma sensível a arrecadação municipal; e (ii) o agravado não teria comprovado o preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN, exigidos para fruição da imunidade tributária.

Na decisão ID 10194120 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Em contrarrazões, o agravado alega, preliminarmente: (i) O não cabimento do Agravo de Instrumento, por tratar-se de decisão fundada em matéria de ordem pública e exaurida pelo juízo a quo; e (ii) ausência de comprovação da tempestividade recursal. No mérito, sustenta ser legítima a decisão que reconhece a imunidade tributária do sindicato, devidamente demonstrada nos autos com base no art. 150, VI, “c”, da CF e art. 14 do CTN, sendo que o ente tributante não logrou demonstrar a inaplicabilidade da benesse. Ao final, pugna pelo não conhecimento ou, caso ultrapassadas as preliminares, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 23 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que acolheu exceção de pré-executividade manejada pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES AVULSOS DE ARMAZÉNS DE CAFÉ E GERAIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDTRAGES
, reconhecendo a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal e, por conseguinte, declarou a inexigibilidade do crédito tributário relativo ao IPTU, mantendo-se, contudo, a execução no que tange à Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos – TCRS.

Em suas razões, sustenta o agravante, em síntese, que: (i) A decisão compromete de forma sensível a arrecadação municipal; e (ii) o agravado não teria comprovado o preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN, exigidos para fruição da imunidade tributária.

Em contrarrazões, o agravado alega, preliminarmente: (i) O não cabimento do Agravo de Instrumento, por tratar-se de decisão fundada em matéria de ordem pública e exaurida pelo juízo a quo; e (ii) ausência de comprovação da tempestividade recursal. No mérito, sustenta ser legítima a decisão que reconhece a imunidade tributária do sindicato, devidamente demonstrada nos autos com base no art. 150, VI, “c”, da CF e art. 14 do CTN, sendo que o ente tributante não logrou demonstrar a inaplicabilidade da benesse. Ao final, pugna pelo não conhecimento ou, caso ultrapassadas as preliminares, pelo desprovimento do recurso

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do Agravo de Instrumento.

Passo à análise das preliminares arguidas pelo agravado em sede de contrarrazões.

I – Da preliminar de não cabimento do Agravo de Instrumento

A alegação de que o agravo seria incabível, por se tratar de matéria de ordem pública já enfrentada pelo juízo a quo em exceção de pré-executividade, não prospera. A controvérsia versa sobre reconhecimento de imunidade tributária, cuja análise, embora se insira na seara das matérias de ordem pública, é dotada de carga decisória passível de impugnação autônoma, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

II – Da ausência de comprovação da tempestividade recursal

Também não se acolhe a tese de que o agravante deixou de instruir o recurso com documentos indispensáveis à aferição de sua tempestividade. O art. 1.017, §5º, do CPC/2015, prevê que, tratando-se de autos eletrônicos, é dispensável a juntada das peças obrigatórias.

Ademais, consta expressamente nas razões recursais (fls. 2 do Agravo – Id. 10168986), que o Município de Vitória fora intimado da decisão agravada em 20/08/2024, tendo interposto o agravo em 30/09/2024, dentro, pois, do prazo legal de 30 (trinta) dias previsto no art. 183, c/c o art. 219 do CPC, o que encontra-se em consonância com as informações constantes nos autos de origem, processo nº 5000586-85.2017.8.08.0024.

Logo, ausente irregularidade formal, rejeita-se a preliminar.

III – Do mérito

No mérito, a decisão recorrida reconheceu a imunidade tributária da entidade agravada, à luz do art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI – instituir impostos sobre:

(...)

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.”

No caso em tela, o agravado é entidade sindical regularmente registrada, sem fins lucrativos, conforme documentação acostada aos autos, o que atrai a proteção constitucional referida, desde que observados os requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional, a saber:

“Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II – aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III – manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.”

Tais condições foram reconhecidas na origem com base na documentação apresentada pela entidade, não tendo o Município agravante logrado demonstrar o contrário, ônus que lhe competia, consoante firme entendimento dos Tribunais:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE SINDICAL DE TRABALHADORES. IPTU. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. DESNECESSIDADE DE RECONHECIMENTO PRÉVIO PELA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Recurso de apelação interposto pelo município de ubá contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida nos embargos à execução fiscal opostos pelo sindicato único dos trabalhadores em educação de Minas Gerais, ao reconhecer a imunidade tributária do embargante e determinar a exclusão do valor referente ao IPTU da execução fiscal, com restituição do montante pago. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se o embargante faz jus à imunidade tributária quanto ao IPTU dos anos de 2018 a 2021, nos termos do art. 150, VI, c, da CF; e (II) definir se a ausência de requerimento administrativo prévio para reconhecimento da imunidade tributária impede sua aplicação. III. Razões de decidir 3.
A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da CF abrange o patrimônio, a renda e os serviços das entidades sindicais de trabalhadores, desde que vinculados às suas finalidades essenciais,
cabendo ao fisco demonstrar o não cumprimento dos requisitos legais para seu afastamento
.
4.
O art. 14 do CTN estabelece os requisitos para fruição da imunidade tributária,
sendo ônus da Fazenda Pública comprovar eventual descumprimento dessas exigências, conforme o art. 373, II, do CPC
. 5.
A exigência de prévio reconhecimento administrativo da imunidade para afastar a cobrança do imposto não encontra respaldo constitucional, pois implica restrição indevida ao alcance da norma constitucional
. 6. A restituição dos valores pagos pelo embargante é devida, pois o montante foi pago para garantir o juízo nos embargos à execução, não havendo fundamento para afastar a devolução. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da CF abrange os sindicatos de trabalhadores, dispensando reconhecimento administrativo prévio. 2. Cabe ao ente público demonstrar que a entidade imune não preenche os requisitos do art. 14 do CTN para afastamento da imunidade. 3. O reconhecimento judicial da imunidade tributária enseja a restituição dos valores indevidamente pagos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, c e § 4º; CTN, arts. 9º e 14; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STF, re 251772, Rel. Min. Ellen gracie, segunda turma, j. 24.06.2003, DJ 29.08.2003; STF, re 767332 rg, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 31.10.2013, dje 22.11.2013. (TJMG; APCV 5004408-46.2023.8.13.0699; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Inês Souza; Julg. 22/04/2025; DJEMG 24/04/2025) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE IPTU. IMÓVEL PERTENCENTE A ENTIDADE SINDICAL DE TRABALHADORES. Imunidade tributária. Artigo 150, inciso VI, alínea -c-, da CF. Sentença julgando procedente o pedido articulado na peça de ingresso. Caso em análise em
que não restou comprovado pelo município apelante que o sindicato apelado não faz jus à imunidade com base nos requisitos estampados no art. 14 do Código Tributário Nacional, ônus que lhe cabia por força do art. 373, II, do CPC,
uma vez que consta dos autos prova suficiente da titularidade do bem e da condição de entidade beneficiada pela imunidade constitucional. Presunção que milita em favor do contribuinte, nos termos da jurisprudência do STF. Incidência da Súmula vinculante n. 52, no sentido de que, -ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas-. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0057036-96.2017.8.19.0002; Niterói; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Desig. Des. Álvaro Henrique Teixeira de Almeida; DORJ 17/05/2024; Pág. 483) (destaquei)

Ressalte-se que não há controvérsia acerca da legitimidade da cobrança da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos – TCRS, mantida na execução fiscal originária, o que evidencia, ainda mais, a razoabilidade da decisão combatida.

Assim, ante a ausência de comprovação robusta quanto à inaplicabilidade da imunidade e em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não há reparo a ser feito na decisão objurgada.

Ante o exposto, voto no sentido de
REJEITAR AS PRELIMINARES
suscitadas nas contrarrazões e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, mantendo-se incólume a decisão que reconheceu a imunidade tributária do agravado quanto ao IPTU.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar